Tribunal: STF
Processo: RHC 214930
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO. DROGAS APREENDIDAS COM OS CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Embora não tenha havido apreensão de drogas diretamente com o agravante, quatro corréus, também integrantes do grupo criminoso, foram surpreendidos na posse de substâncias entorpecentes — cerca de 400g de maconha e cocaína. Ficando demonstrada a ligação do agravante com os corréus por meio de interceptação telefônica e, com isso, a presença de coautoria, não há falar-se em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas. 



    2. O entendimento adotado pelas instâncias de origem é o mesmo da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020). 



    3. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/06, em concurso material, à pena de 15 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta ao paciente para 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Olindo Menezes, ao analisar o HC 722.151, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes fora desprovida de um dos requisitos básicos, qual seja: indícios seguros de autoria e materialidade - haja vista que nenhum entorpecente foi apreendido com o Recorrente”.



    5. A defesa requer “que se afaste a condenação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas - mantendo a condenação referente ao crime de associação para o tráfico”.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o RHC 192.706-AgR, assim ementado:



    CONDENAÇÃO HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.



    TRÁFICO ASSOCIAÇÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, cabível é o enquadramento no crime de associação para o tráfico.



    8. Dou especial relevância à seguinte passagem do parecer do Ministério Público Federal, que acolho como razões decidir:



    “[...]



    O entendimento declinado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido não padece de arbitrariedade, teratologia ou ilegalidade, uma vez que as instâncias de origem concluíram com lastro em robusto acervo probatório que fora comprovada a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes por cuja prática foi o Recorrente condenado. 



    Na hipótese dos autos, as interceptações telefônicas lograram demonstrar o envolvimento do Recorrente com o comércio dos entorpecentes – maconha e cocaína - , como subordinado do chefe da associação criminosa, no desempenho da função de “gerente”, cuja atribuição era a de receber os carregamentos de drogas do município do Rio de Janeiro e os distribuir aos “vapores”, conforme fl. 35 da sentença de fls. 29/47.



    [...]



    Demonstrado pela prova coletada o vínculo do Recorrente com as drogas apreendidas e periciadas, ainda que não apreendidas em sua posse direta, especialmente em razão de sua ligação com os coautores, integrantes da mesma associação criminosa, em cujo poder os entorpecentes foram encontrados, a condenação pelo crime de tráfico de drogas não padece de ilegalidade.



    Ademais, para a caracterização do crime em questão não há sequer a necessidade de que o agente esteja em posse direta da substância entorpecente, muito menos, então, no ato da venda ou mesmo de fornecimento gratuito a terceiros, para o que é bastante a existência de prova da destinação mercantil ou gratuita da droga, como ocorreu no caso dos autos. 



    Portanto, uma vez que o acórdão recorrido, ao confirmar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, não padece de ilegalidade ou teratologia, não houve constrangimento ilegal infligido ao Recorrente, impondo-se o não provimento da irresignação.



    [...]”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator